Tribunal: STF
Processo: ARE 1393138
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVO DO ATO. ILEGALIDADE. SENTENÇA QUE DECRETA A NULIDADE DO ATO CONFIRMADA.



    1 - Conforme pacífico entendimento no Superior Tribunal de Justiça, é nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a correspondente motivação. Precedentes.



    2 – Emerge dos autos que a Portaria nº 078/2020- SAMP/, por meio do qual o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins determinou a transferência ex offício do autor não atendeu a um dos elementos formadores do ato administrativo, no caso, o motivo, porquanto o referido documento, guarda conteúdo com motivação genérica, sem uma base mínima a indicar em que consistiria a necessidade de remoção do servidor, o mesmo ocorrendo com a remoção posterior.



    3 – Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 39, caput; 42 e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Pois bem. Emerge dos autos que a Portaria nº 078/2020- SAMP/, por meio do qual o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins determinou a transferência ex offício do autor não atendeu a um dos elementos formadores do ato administrativo, no caso, o motivo, porquanto o referido documento, guarda conteúdo com motivação genérica, sem uma base mínima a indicar em que consistiria a necessidade de remoção do servidor, o mesmo ocorrendo com a remoção posterior.



    Note-se que referido documento não apresenta quais os critérios objetivos utilizados para a remoção ex offício do policial militar, ou mesmo qual o interesse público na respectiva mudança de lotação. Limita-se tão somente a ressaltar que “toda movimentação tem por finalidade principal assegurar a ação presença, atendendo a necessidade do serviço nas Unidades, Subunidades e respectivas frações destacadas da Corporação, e também a demanda operacional aliada à necessária adequação e distribuição do efetivo existente para atender a sociedade tocantinense”.



    Com efeito, a aludida justificativa não registra nenhuma motivação concreta a concluir que a remoção do autor foi determinada respeitando seus direitos como servidor e mediante inequívoca obediência ao interesse público. Portanto, a motivação é o que sustenta a validade do ato. Ausente aquela, ilegal é o ato administrativo praticado, pelo que deve ser nulo.



    É cediço que a remoção no interesse da Administração é ato discricionário, cuja justificativa é imprescindível, sob pena de inobservância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, motivação, razoabilidade, segurança jurídica e interesse público, que devem ser observados para sua validade.



    Para não deixar qualquer dúvida, o art. 50, I , da Lei nº 9.784/99 contempla, ainda, que os atos administrativos deverão ser motivados, “com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos”, e, na sequência, especifica as hipóteses em que o ato desafia a motivação, ou seja, quando “neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses”.



    Ora, por mais que seja reconhecido o direito da Administração Pública proceder à remoção de seus servidores para atender a conveniência do serviço, o ato administrativo tem que ser motivado, sob pena de ser considerado ilegal ou totalmente abusivo, por afronta aos princípios que norteiam a Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente